Tribunal: TJDFT
Processo: 0029901-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0029901-82.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS FERNANDO LOPES COELHO EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação do EMBARGADO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o), sobre os embargos de declaração interpostos pelo EMBARGANTE, LUIS FERNANDO LOPES COELHO. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator